Tribunal: TJMT
Processo: 1009407-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009407-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), MARCOS CESAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 487.255.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL RODRIGUES PASQUARELLI - CPF: 058.611.661-37 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), MARCOS CESAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 487.255.011-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, APLICOU DE OFÍCIO EFEITO TRANSLATIVO, PARA JULGAR A AÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DE TÍTULO NÃO COMPROVADO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM –
RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
ad quem
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Considerando que a notificação extrajudicial encaminhada por AR, no endereço do contrato, retornou com o motivo “NÃO PROCURADO”, necessário se faz o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, o que não foi devidamente comprovado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1009407-98.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCAS GABRIEL RODRIGUES PASQUARELLI

AGRAVADA:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCAS GABRIEL RODRIGUES PASQUARELLI
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1004779-40.2021.8.11.0041, proposta pela
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do
"automóvel, marca RENAULT, modelo LOGAN AUTH 10, ano/modelo 2018/2019, cor BRANCA, Código de RENAVAM 01166810973, Chassi n.o 93Y4SRF84KJ618664 e placa QPF-5J73"
, contemplado em consórcio, bem este que sofreu a gravação do ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia celebrado entre as partes.

O agravante alega que
“o juízo de origem deixou de observar requisito imprescindível para o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão, porquanto o procedimento de constituição em mora não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911”
(sic).

Discorre que
“para tentar comprovar a mora do agravante, a agravada apresentou aviso de recebimento com informação de “NÃO PROCURADO”
(sic).

Ressalta que
“nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
(sic).

Registra que
“em que pese à falta de notificação extrajudicial, a situação se agrava na medida em que se constata dos autos a AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL!!”
(sic).

Anota que
“a falta de regular notificação que constitua o devedor em MORA, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação NULA, devendo por este E. Tribunal, ser EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda
” (sic).

Sustenta, em suma, que
“a instituição financeira agravada não constituiu o agravante em MORA, cerceando seu direito de quitação das parcelas em atraso, violando assim o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do E. STJ, de jurisprudência do E. TJMT
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi
deferida
por mim, em 15/06/2021, para o fim de determinar a restituição, de imediato, do veículo marca RENAULT, modelo LOGAN AUTH 10, ano/modelo 2018/2019, cor BRANCA, Código de RENAVAM 01166810973, Chassi no 93Y4SRF84KJ618664 e placa QPF-5J73, ao agravante (Id 90471475).

Contraminuta ofertada no Id 93246457, em que recorrida defende que
“a exigência de expedição de notificação extrajudicial ao devedor serve apenas para efeito de comprovação da mora, e não para sua constituição, que se opera ex re, tendo em vista que, sendo o devedor sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida - porque decorre do título -, descabe advertência complementar por parte do credor”
(sic). Pede, então, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo recursal recolhido (Id. 89086469).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, ora agravada, ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de

LUCAS GABRIEL RODRIGUES PASQUARELLI
, aqui agravante, almejando a busca e apreensão do
"automóvel, marca RENAULT, modelo LOGAN AUTH 10, ano/modelo 2018/2019, cor BRANCA, Código de RENAVAM 01166810973, Chassi n.o 93Y4SRF84KJ618664 e placa QPF-5J73"
.

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, determinando, contudo, que o bem não fosse remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio
on line
do seu valor.

Irresignado, o requerido interpõe o presente recurso, em que o agravante alega que
“o juízo de origem deixou de observar requisito imprescindível para o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão, porquanto o procedimento de constituição em mora não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911”
(sic), bem como discorre que
“para tentar comprovar a mora do agravante, a agravada apresentou aviso de recebimento com informação de “NÃO PROCURADO”
(sic) e
“em que pese à falta de notificação extrajudicial, a situação se agrava na medida em que se constata dos autos a AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL!!”
(sic), razão pela a ação deve ser extinta, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda.

De fato, na hipótese dos autos, verifica-se que
a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço do contrato (Id
89031489)
, todavia, o aviso de recebimento retornou com o campo “NÃO PROCURADO” assinalado pelo carteiro, o que implica na ausência da indispensável constituição em mora, a teor do que dispõe o artigo 2o, § 2o, do Decreto Lei no 911/69 (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Id
89031492
).

Exatamente por isso é que o banco credor deveria comprovar que promoveu o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997, cujo teor segue: “
A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida,
sua localização incerta ou ignorada
, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
”, constituindo regularmente o devedor em mora, o que não restou observado no caso concreto.

Cumpre dizer inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora do ora agravante, que, segundo o verbete sumular acima, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito, cuja inobservância acarreta a extinção do feito de base.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora. Confira-se:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda. Apesar de sustentar que promoveu o protesto, sequer houve a juntada da cópia ou da comprovação da publicação do edital. A jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado”
(TJ-MT 10008144020218110078 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Não se verifica, na hipótese, a regular constituição em mora, pois a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço indicado no contrato em razão da anotação incompleta do endereço na correspondência, tendo esta retornado com a anotação “não existe número”. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem”
(TJ-MT 10016583020218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -
ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - MORA NÃO CONFIGURADA - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA -
RESTITUIÇÃO DO BEM OU DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. De acordo com a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça, a mora constitui-se ex re nas hipóteses do parágrafo 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911 de 1969, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, mas devolvida pelos correios pelo motivo "não procurado", não serve para caracterizar a mora. Com a revogação da liminar de busca e apreensão, o bem deve ser restituído ao devedor fiduciário ou na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada”
(TJ-MT 10046760420198110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2021)

Desse modo,
de ofício
, aplico o
efeito translativo
e
JULGO EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão no 1004779-40.2021.8.11.0041, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC, restando, por isso,
prejudicado
o presente agravo de instrumento.

Por consequência, condeno a agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021